Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708728-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA PLACE RECORRIDO: VERA LÚCIA DE ALCÂNTARA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. LOJA COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. MULTAS. ANULAÇÃO. PERTINÊNCIA. REGRAMENTO CONDOMINIAL. ATIVIDADE COMERCIAL VEDADA. UTILIZAÇÃO DE GÁS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, não restou caracterizada a alteração de fachada vedada pelos arts. 10 da Lei no 4.591/64 e 1.336, III, do Código Civil e pelos dispositivos do regramento condominial (Convenção Condominial e Regulamento Comercial). 2. Da análise das provas coligidas aos autos, é possível verificar que foi fixado papelão em parte da porta da loja comercial da Ré, que, inclusive, parece estar no lado interno do imóvel, “colado” pelo lado de dentro do vidro. Tal circunstância não evidencia alteração na fachada do Condomínio capaz de caracterizar abuso no exercício do direito de propriedade e, consequentemente, suposta violação dos dispositivos convencionais do Condomínio Autor. Sentença mantida no tocante à anulação das multas aplicadas pelo Requerente relativas à suposta modificação na fachada. 3. Ausentes provas que corroborem as alegações da Ré de que teria cumprido as exigências do regramento condominial quanto à utilização de gás na prática da atividade comercial por ela exercida, é de se reconhecer a violação ao disposto no arts. 2o, II, III e § 1o, e art. 4o do regulamento comercial do Condomínio Autor. No ponto, não caracterizado abuso de direito por parte do Condomínio. 4. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 1.333 e 1.336, incisos III e IV, ambos do Código Civil, 10, incisos I e III, da Lei 4.591/1946, 6o e 371, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida alteração da fachada de loja comercial pelo recorrido, uma vez que o uso do papelão não se deu de forma transitória. Pugna pela manutenção das multas fixadas pelo juízo monocrático. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 29535600). Outrossim, em contrarrazões, a parte recorrida roga para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID 30331032). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.333 e 1.336, incisos III e IV, ambos do Código Civil, 10, incisos I e III, da Lei 4.591/1946, 6o e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório do caso em tela, concluiu que a alteração na fachada do Condomínio não caracterizou abuso no exercício do direito de propriedade. Destaca que a suposta afronta questionada “nada mais é do que a aposição de papelão em parcela de fachada de loja comercial que se encontra em processo de reforma” (ID 26835284). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 29535600), bem como o pleiteado pelo recorrido em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID 30331032). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005